Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-66.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. UTILIZAÇÃO DE COMPROVANTE FALSO DE PIX PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). REPARAÇÃO DE DANOS FIXADA NA SENTENÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 171, § 1o, do Código Penal. O réu, valendo-se de ardil, enviou comprovante falso de transferência via PIX para induzir o funcionário da loja a entregar peça automotiva sem o devido pagamento. A Defesa busca a redução da pena e o afastamento da condenação à reparação dos danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea; e (ii) verificar se é legítima a fixação de indenização mínima pelos danos causados à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas pelos boletins de ocorrência, relatórios de investigação, arquivos de mídia, depoimentos das testemunhas e confissão judicial do réu, que admitiu ter utilizado nome falso e comprovante fraudulento para obter a peça automotiva.
4. A aplicação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada nos Temas 190, do Superior Tribunal de Justiça, e 158, do Supremo Tribunal Federal, impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, inclusive a confissão espontânea.
5. A decisão está em consonância com o precedente firmado no REsp 1.869.764/MS (STJ, Terceira Seção, DJe 18/9/2024), que enfatiza a impossibilidade de atenuantes conduzirem a pena aquém do mínimo legal.
6. Quanto à indenização mínima por danos materiais, o valor foi expressamente requerido pelo Ministério Público desde a denúncia, atendendo os requisitos definidos no julgamento do REsp 1.986.672/STJ (Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023).
7. O montante arbitrado corresponde ao prejuízo efetivamente suportado pela vítima, equivalente ao valor do produto subtraído, sendo proporcional e razoável. A Defesa teve oportunidade de se manifestar e não impugnou o quantum durante a instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A incidência de circunstância atenuante genérica, como a confissão espontânea, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68 e 171, § 1o; CPP, arts. 394, § 1o, I, 396, 399 e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270); STJ, Tema 190; Súmula 231/STJ; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024, DJe 18.09.2024; STJ, REsp 1.986.672, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023.